Tribunal: TJMT
Processo: 1004925-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1004925-73.2022.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda
Município de Tangará da Serra
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1012424-74.2021.8.11.0055, ajuizada em desfavor de Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda e do Município de Tangará da Serra, deferiu em parte a tutela de urgência, tão somente para determinar que a empresa requerida não deixe despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades e ao redor da empresa, bem como para que o Município de Tangará da Serra realize a fiscalização efetiva da medida concedida, sob pena de multa diária; indeferindo as demais medidas cautelares relativas à obrigação de não fazer, em relação à Empresa Agravada para não realizar o estacionamento permanente de veículos de grande porte e máquinas pesadas em via pública nas proximidades da empresa, conforme artigo 152 do Código de Postura; Não deixar despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades da empresa e, Não transitar na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões ou carretas com mais de dois eixos, conforme artigo 3o do Decreto 169/GP/2008.
E, em relação ao Município de Tangará da Serra, a Obrigação de fazer, consistente na fiscalização efetiva da empresa, impedindo a infringência das leis municipais pelo estacionamento e o trânsito irregular de veículos pesados na via pública, devendo, se for necessário, aplicar multas e até proceder com a remoção e apreensão de veículos ou máquinas.
Em suas razões recursais (ID n. 121652484), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão integral da tutela de urgência, consubstanciado na comprovação da violação às normativas estabelecidas pelo Decreto Municipal n.o 169/GP/2008, de 18 de junho de 2008, o qual regulamenta horário de carga e descarga e estabelece a vedação de trânsito na Avenida Brasil de veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões com mais de dois eixos (artigo 3o); bem como ao artigo 76 da Lei Complementar n. 16, de 24 de junho de 1996 (Código de Posturas do Município de Tangará da Serra), segundo o qual é proibido dificultar ou impedir o livre trânsito de pedestres ou veículos, tendo em vista a constatação de equipamentos despejados nas calçadas aos arredores da empresa requerida.
Afirma que, o contexto probatório demonstra que os caminhões e carretas estão estacionados de forma permanente, com o fim de repouso, bem como a disposição de peças e equipamentos agrícolas na calçada e passeio público, impedindo o trânsito normal de pedestres e cadeirantes, além de poder ocasionar acidentes graves ou fatais, conforme já teria sido vivenciado no local.
Destaca que, segundo a jurisprudência pátria, não se pode impedir regulamentação do trânsito para favorecer interesse particular, quando este demonstrar prejuízo para o interesse público de melhor ordenação urbana.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência em sua integralidade.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID n. 121671954 atesta que o Agravante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
É o que merece registro.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observa-se, no ID n. 121652487, observa-se que o indeferimento das demais pretensões foi justificado pelo Magistrado Singular no fato de que, teriam decorridos quase 03 (três) anos do recebimento da denúncia anônima e realizadas várias diligências, constatou-se que o fato de existir caminhões estacionados na avenida não é causa de acidentes (pág. 33 e 44 do id 72670877, pág. 13 do id 72670883).
Consignou, ainda, que, inexiste, a princípio, prova do risco da ocorrência de acidentes devido ao estacionamento de caminhões e carretas nas proximidades e ao redor da empresa requerida, devendo ser destacado que referida empresa se encontra instalada na parte da avenida que possui baixa intensidade de trânsito de veículos e pedestres, em virtude da existência de pouco comércio e residências na via.
Ressaltou, por fim, que, embora o estacionamento de caminhões nas ruas e avenidas internas à zona urbana seja uma infração apta a justificar o acolhimento da pretensão deduzida, fato é que o Município de Tangará da Serra informou que foi determinado à Sinfra a elaboração de estudo para alteração do Decreto no 169/GP/2008, que estendeu a Avenida Brasil até o anel viário (pág. 64 do id 72670877), de modo que o que estou a afirmar é que não vislumbro demonstração prévia de que não se possa aguardar a regular tramitação do feito para que então possa ser entregue a prestação jurisdicional adequada ao caso.
Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, constato a pretensão do Agravante merece acolhida, porquanto restou demonstrada, a priori, a existência de possível violação aos artigos 76 e 152 do Código de Posturas do Município de Tangará da Serra (Lei Complementar n.o 16, de 24 de junho de 1996), os quais, respectivamente, proíbem atividades que dificultem ou impeçam o livre trânsito de pedestres e o veículos estacionamento de caminhões nas vias urbanas, in verbis:
Art. 76 - É proibido embaraçar, dificultar ou impedir, por qualquer meio ou por qualquer razão, o livre trânsito de pedestres ou veículos, nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais ou do Poder Público o determinarem. Parágrafo único. Sempre que houver necessidade de interrupção do trânsito, de pedestres ou de veículos, o logradouro público em cujo âmbito essa medida seja necessária, deverá ser sinalizado, observadas as normas e demais disposições deste Código e da Lei do Sistema Viário, nunca sem a expressa anuência da Prefeitura Municipal, exceto em casos de emergência ou calamidade pública.
Art. 152 - É terminantemente proibido o estacionamento de caminhões, mesmo os chamados 3/4 (três quartos), nas ruas, nas praças ou nas avenidas internas à zona urbana, em locais diferentes daqueles definidos pela Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e da Lei do Sistema Viário, exceto nos horários definidos no Artigo 148 deste Código.
In casu, observa-se, a priori, que a prova trazida aos autos demonstra a probabilidade de direito a favorecer a parte autora, ante a constatação do estacionamento permanente em passeio público de caminhões e carretas de propriedade da Empresa Agravada, não restando, caracterizada a mera carga e descarga de mercadorias, situação que em tese, demonstra a ofensa ao Código de Posturas do Município de Tangará da Serra.
Vislumbra-se, ainda, a possível omissão do Município em fiscalizar e dar cumprimento às referidas normas, a fim de evitar a utilização irregular de passeio público por Empresa Privada, sem qualquer espécie de autorização legal.
Além disso, há de se ter em conta que se trata de medida de urgência, diante da juntada de diversas matérias jornalísticas dando conta da existência de acidentes graves com os veículos estacionados no passeio público nas proximidades da Empresa Agravada, situação que evidencia possível dano irreparável ou de difícil reparação à coletividade.
Sendo assim, se, em tese, houve a violação às normas que regulam o estacionamento permanente de veículos pesados em vias públicas, a concessão de liminar para afastar o impedimento ou embaraço do livre trânsito nos passeios públicos é medida que se impõe.
Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente dos tribunais pátrios:
AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PASSEIO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO INDEVIDA. Salvo autorizações legais, indevida a utilização de passeio público por particular, pois bem de uso comum do povo. Em que pese as providências administrativas do município no sentido de saneamento do ocorrido, é evidente a sua omissão, porquanto permitiu a utilização de bem público por particular, sem qualquer espécie de autorização legal. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AGV: 70064483316 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 14/05/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/05/2015). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALVORADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. EVIDENCIADA A OBSTRUÇÃO DOS PASSEIOS, CALÇADAS, CANTEIROS E ESPAÇOS PÚBLICOS. LIVRE LOCOMOÇÃO DE PEDESTRES ART. 82, DA LEI MUNICIPAL No 21/1969 E ART. 1o DO DECRETO MUNICIPAL No 70/2013. I O atendimento parcial da pretensão inicial do Ministério Público, de desobstrução dos passeios públicos, calçadas e canteiros, depois do aforamento da presente ação, não tem o condão de caracterizar a perda superveniente do objeto, e, por consequência, a falta do interesse de agir. De igual forma, a edição do Decreto Municipal no 70/2013, meses antes do ajuizamento da ação, ou mesmo da Lei municipal no 2885/2015 Regulamenta o estacionamento de veículos nas vias públicas em zonas comerciais do município de Alvorada -, tendo em vista a violação do direito ao livre trânsito dos pedestres. II Diante da vedação legal de impedimento ou embaraço do livre trânsito de pedestres nas praças, calçadas, entradas e caminhos públicos, e o ônus processual do município de Alvorada na prova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor art. 333, II, do CPC de... 1973 -, a par da falta de controvérsia acerca da obstrução do passeio público, bem como a opção processual pelo silêncio quando instado para eventual pretensão de produção de provas, nada a reparar na condenação na obrigação de fazer, consistente na desobstrução dos passeios públicos, calçadas e canteiros centrais das avenidas, com vistas a assegurar o livre trânsito de pedestres nos espaços públicos. Apelação desprovida Sentença mantida em reexame necessário. (Apelação e Reexame Necessário No 70065862831, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 30/08/2018).
(TJ-RS - REEX: 70065862831 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 30/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/09/2018). [Destaquei]
Com tais considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para impor à Empresa Agravada a obrigação de não fazer consistente em não realizar o estacionamento permanente de veículos de grande porte e máquinas pesadas em via pública nas proximidades da empresa, conforme artigo 152 do Código de Postura; não deixar despejados equipamentos e máquinas agrícolas nas calçadas e passeios públicos nas proximidades da empresa e, não transitar na Avenida Brasil, no interior da zona urbana, com veículos com mais de 10 (dez) toneladas de peso bruto e de caminhões ou carretas com mais de dois eixos, conforme artigo 3o do Decreto 169/GP/2008.
E, em relação ao Município de Tangará da Serra, a Obrigação de fazer, consistente no dever de fiscalização efetiva da empresa Agravada, impedindo a infringência das leis municipais pelo estacionamento e o trânsito irregular de veículos pesados na via pública, devendo, se for necessário, aplicar multas e até proceder com a remoção e apreensão de veículos ou máquinas.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se o Agravados para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora